Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE FATO. SÚMULA 84/STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora realizada sobre imóvel. O apelante busca a reforma da sentença, sob a alegação de ausência de prova documental da propriedade da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a embargante demonstrou posse legítima e aquisição de boa-fé do imóvel, de modo a justificar a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embargante apresentou provas documentais e testemunhais que demonstram a aquisição do imóvel e sua posse contínua desde 2014, além de ter assumido integralmente o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário.
4. O apelante não comprovou a alegada simulação do negócio jurídico nem qualquer circunstância que pudesse afastar a presunção de boa-fé da embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A decisão de desconstituição da penhora encontra respaldo no princípio da proteção à posse justa e na ausência de indícios de simulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de boa-fé milita em favor do possuidor, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar a ocorrência de simulação.
2. A desconstituição da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel é legítima quando evidenciado que o embargante é materialmente o adquirente do bem e exerce posse legítima sobre ele.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245, § 1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84.